Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. EXTINÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. EX OFFICIO.
1. A Ação Coletiva no 32.159/1997 foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal, que foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997.
2. Inexistindo condenação da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/97, não há que falar em extensão do referido título executivo para atingir os funcionários vinculados àquela pessoa jurídica autônoma, mesmo com a posterior extinção da referida Fundação e incorporação pelo DF, nem em sucessão da obrigação entre as pessoas jurídicas. Precedentes.
3. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício.